Tribunal: TJBA
Processo: 8174847-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174847-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA SIMOES GOMES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS SANTOS CORREIA JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANDRE NIETO MOYA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Superendividamento. Dignidade da pessoa humana e mínimo existencial. Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Rejeição.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em demanda envolvendo alegação de superendividamento, sob o fundamento de que a decisão teria sido omissa quanto à análise do caso à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e do regime jurídico instituído pela Lei nº 14.181/2021; além da inconstitucionalidade do Decreto n° 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como o conceito jurídico de superendividamento, nos termos suscitados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento judicial.

4.O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

5.O acórdão embargado examinou expressamente o regime jurídico do superendividamento instituído pela Lei nº 14.181/2021, destacando seu caráter excepcional e a necessidade de demonstração concreta da incapacidade estrutural de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial.

6.A decisão registrou que a parte recorrente percebe renda líquida superior a R$ 11.000,00 e não comprovou despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais capazes de evidenciar situação de colapso financeiro ou violação ao mínimo existencial.

7.A mera existência de múltiplas dívidas ou elevado comprometimento da renda, decorrente de escolhas negociais pretéritas, não caracteriza, por si só, superendividamento juridicamente relevante.

8.Inexistindo demonstração de concessão irresponsável de crédito ou violação aos deveres de informação e avaliação da capacidade de pagamento pelas instituições financeiras, não se reconhece a incidência do regime protetivo pretendido.

9.A discussão acerca da alegada inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 revela-se inócua, pois o acórdão embargado não se fundamentou em critérios matemáticos de mínimo existencial, mas nos elementos probatórios constantes dos autos.

10.A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

11.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8174847-21.2023.8.05.0001
, em que é embargante
JACIRA SIMÕES GOMES

e

embargados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.